Tribunal: TJPA
Processo: 0850260-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850260-56.2020.8.14.0301

APELANTE: ABIMAEL COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0850260-56.2020.8.14.0301

APELANTE: ABIMAEL COSTA PANTOJA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ- DEFENSOR EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO

APELADO: NÃO CONSTA – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCABÍVEL. HOUVE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E A DEVIDA CIÊNCIA DO DEFENSOR. ART. 5° DA LEI N. 11.419/2006.

NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS, A INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SE APERFEIÇOA COM A CONSULTA ELETRÔNICA REALIZADA PELA PARTE, INCLUSIVE QUANDO SE TRATA DE PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0850260-56.2020.8.14.0301

APELANTE: ABIMAEL COSTA PANTOJA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ- DEFENSOR EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO

APELADO: NÃO CONSTA – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ABIMAEL COSTA PANTOJA em face de sentença do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de alvará judicial.

Busca o autor o levantamento de quantias deixadas em conta bancária, por sua falecida genitora.

Na sentença considerou o julgador que:

Embora seja procedimento de jurisdição voluntária, onde não há aprofundamento sobre provas, deve a parta interessada apresentar minimamente a hipótese de existência de recurso, como a consulta à plataforma valores a receber, oriunda do Banco Central.

6. No presente caso, restou demonstrada a inexistência de relação financeira da de cujus com bancos, motivo pelo qual observa-se que não há saldo em conta, tornando o presente procedimento rigorosamente inútil.

Nas circunstâncias, chamo o processo à ordem para o extinguir sem resolução de seu mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC

Nas razões recursais, alega que a sentença eivou-se de vício insanável ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria, haja vista que, nos termos do art. 5.º, §5.º da Lei 1060/50 e do art. 128, inc. I, da LC nº 80/94, os integrantes da Defensoria Pública gozam da prerrogativa legal da intimação pessoal de todos os atos do processo. Requer a anulação da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0850260-56.2020.8.14.0301

APELANTE: ABIMAEL COSTA PANTOJA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ- DEFENSOR EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO

APELADO: NÃO CONSTA – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Aduz o apelante que a sentença teria
error in procedendo
em razão de não ter ocorrido a intimação pessoa da Defensoria Pública, por quem é patrocinado.

Não assiste razão ao recorrente, em razão de que houve a intimação eletrônica por meio do PJE – diário eletrônico, na data de (27/09/2023 (27/09/2023) e o sistema registrou ciência em 29/09/2023
, sendo tal medida intimatória respaldada pela Lei n. 11.419/06, que assim versa:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – DEFENSORIA PÚBLICA – PRERROGATIVA LEGAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL NA FORMA DA LEI Nº. 11.419/06 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública que tem, por lei, prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo. No processo eletrônico as intimações pessoais ocorrerão por meio eletrônico, razão pela qual não há falar em vício a ser sanado, haja vista que a intimação pessoal foi expedida em consonância com os arts. 5º, § 6º e 9º, § 1º da Lei nº. 11.419/2006.

(TJ-MT 00409984520168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que não é obrigatório que o acusado seja intimado pessoalmente do acórdão que julgou a apelação, sendo suficiente a intimação da defesa, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

2.
"O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativo
s. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo" (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2023). Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.302/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, não havendo a razão alegada para anulação da sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024